Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704753-74.2020.8.07.0005 RECORRENTE: L. S. L. D. L. M. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ITALO JOAB DE MORAIS ROLIM GUIMARAES RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. PROCEDIMENTO GENÉTICO. PREVISÃO NO ROL DA ANS QUANDO CUMPRIDOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE UM DOS CRITÉRIOS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. ADITAMENTO DO PEDIDO. ETAPA DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PEDIDO DIVERSO. CUMPRIMENTO RECONHECIDO PELA SEGURADA. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e a Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 3. O sequenciamento completo do exoma é procedimento genético incorporado ao SUS por meio da Portaria no 18, de 27/3/2019, além de também ser recomendado pela CONITEC e pelo e-NATJUS do Conselho Nacional de Justiça para melhor investigação diagnóstica de deficiência intelectual de causa indeterminada em crianças. 4. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Portanto, se os prontuários apresentados nos autos atestam com clareza a necessidade do exame para complementar o diagnóstico da segurada, não compete ao plano de saúde interferir na indicação do especialista. 5. O Rol da ANS prevê a cobertura obrigatória do procedimento de análise molecular de DNA apenas quando preenchidos os requisitos expressos na Diretriz de Utilização no 110, situações que exigem, no mínimo, que a prescrição seja feita por geneticista clínico, o que não ocorreu na hipótese. 6. A falta de enquadramento expresso da condição da segurada no referido Rol indica que, somente após a análise do Judiciário, restou definido o direito dela sobre o custeio do exame requerido. Portanto, não há como falar que a negativa de cobertura, tão logo solicitada a autorização pelo médico assistente, causou imediato dano moral à segurada. 7. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 8. A cirurgia de Gastrotomia – destinada a facilitar a alimentação da criança, com dificuldade de ingestão de alimentos e diminuição do peso – é pedido distinto do inicial, que tratava unicamente da realização de exames genéticos, em especial o sequenciamento do exoma, com a finalidade de facilitar o diagnóstico associado à deficiência intelectual (hipoplasia cerebelar e miocefalia). 9. Uma vez que a petição sobre a autorização judicial da Gastrotomia foi apresentada após a citação da parte Ré, o aditamento do pedido inicial, pela Autora, dependia de consentimento do Réu, o que não ocorreu. Por consequência, o pleito da criança, ainda que legítimo, dada a importância do tratamento cirúrgico, exige a propositura de uma nova ação judicial, cuja instrução probatória seja examinada sob a ótica desse procedimento em particular. 10. Comprovado que a ordem judicial foi suficiente, na origem, para que o sequenciamento completo do exoma fosse autorizado poucos dias após o deferimento da tutela de urgência, sem maiores impactos na condição clínica ou no estado geral de saúde da Requerente, inexistem danos morais no caso, tampouco é aplicável a multa cominatória arbitrada na liminar. 11. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil; 47, 51, inciso IV, §1o, inciso II, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 96 e 608, ambos da Súmula do STJ, ao negar a indenização por danos morais e a multa cominatória. Defende que não se pode exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que incluídos no contrato firmado com a operadora de plano de saúde. Assevera que o acórdão impugnado inovou no julgamento, sustentando sua fundamentação em matéria não debatida nos autos, referente à suposta necessidade de se observar formalidade no pedido médico. Acrescenta que restou comprovado que durante todo o processo que a parte recorrida negou sistematicamente exames e procedimentos diretamente ligados à deficiência mental, causando enorme dor psíquica e física à criança que perdeu mais de dez quilos durante o feito. Pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, o apelo não deve subir no tocante à alegada afronta aos enunciados 98 e 308, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Igualmente, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil; 47, 51, inciso IV, §1o, inciso II, e 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No entanto, no que se refere aos danos morais e à multa cominatória, o decisum deve ser reformado. Conforme já exposto, o Rol da ANS prevê a cobertura obrigatória do procedimento de análise molecular de DNA apenas quando preenchidos os requisitos expressos na Diretriz de Utilização no 110, situações que exigem, no mínimo, que a prescrição seja feita por geneticista clínico, o que não ocorreu na presente hipótese. A falta de enquadramento expresso da condição da segurada no referido Rol indica que, somente após a análise do Judiciário, restou definido o direito dela sobre o custeio do exame requerido. Desse modo, não há como falar que a negativa de cobertura, tão logo solicitada a autorização pelo médico assistente, causou imediato dano moral à segurada. Ainda que assim não fosse, filio-me ao entendimento amplamente adotado neste eg. TJDFT de que o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. Da detida análise dos autos, observo que a negativa de autorização ocorreu em 17/6/2020. Em 2/7/2020, o Autor propôs a presente ação judicial (ID 22987887). Obteve, no dia seguinte, o deferimento da tutela de urgência, para determinar “à ré que autorize e custeie o “EXOMA COMPLETO, inclusive com análise de DNA MITOCONDRIAL”, e demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no ID n. 66834986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor dos exames e procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora” (ID 22987901). Em 13/7/2020, o plano de saúde Réu juntou aos autos a guia de autorização do procedimento, a fim de demonstrar o cumprimento da ordem judicial liminar (ID 22989515). Em 22/7/2020 (ID 22989519), a Autora se manifestou nos seguintes termos: “após a determinação judicial, o pedido de exame foi autorizado pela operadora de saúde. Contudo, diante de todo o sofrimento suportado pela criança e pelos pais espera a reparação dos danos morais causados pela Requerida. Assim, requer o prosseguimento do feito”. No entanto, em 21/9/2020 (ID 22989537), a Autora apresentou petição urgente nos autos, com o seguinte teor: ..... O d. Juízo de origem, ao apreciar a referida petição, esclareceu que “a decisão no ID n. 66888725 determinou à autorização e custeio não apenas do EXOMA COMPLETO, mas também dos demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no ID n. 66834986” (ID 22989539). Determinou, assim, a manifestação da Ré sobre o assunto e oportunizou que a Autora juntasse comprovantes sobre o custo do procedimento para eventual apuração de multa. Na r. sentença (ID 22989569), a d. julgadora assim narrou a dinâmica de eventos demonstrada nos autos, para fins de análise do cumprimento da liminar: ..... Destaco que, no dispositivo da r. sentença, além do pedido inicial sobre a realização do exoma completo, a d. Magistrada deferiu também, em sede liminar, a realização da cirurgia de Gastrotomia. Transcrevo (ID 22989569): ..... No entanto, a meu ver, a cirurgia de Gastrotomia – destinada a facilitar a alimentação da criança, com dificuldade de ingestão de alimentos e diminuição do peso – é pedido distinto do inicial, que tratava unicamente da realização de exames genéticos, em especial o sequenciamento do exoma, com a finalidade de facilitar o diagnóstico associado à deficiência intelectual (hipoplasia cerebelar e miocefalia). Registro que o deferimento da liminar obtida em 3/7/2020 expressamente determinou “à ré que autorize e custeie o “EXOMA COMPLETO, inclusive com análise de DNA MITOCONDRIAL”, e demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no ID n. 66834986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor dos exames e procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora” (ID 22987901, grifou-se). Portanto, somente foram deferidos procedimentos complementares para fins de melhor identificação da patologia, nos termos descritos pelo relatório médico então colacionado ao feito. A realização do exame foi oportunamente autorizada pelo plano de saúde, conforme reconhecido pela própria Autora (IDs 22989515 e 22989519) Dada a especial gravidade da condição de saúde da Autora desde o nascimento, penso ser temerário considerar que a liminar autorizativa de procedimento genético destinado à correta identificação da doença possa ser considerada como um “cheque em branco” do plano de saúde para todo e qualquer tratamento que a segurada venha a necessitar no futuro. Deve-se ter em mente que a saúde suplementar é mantida às expensas da coletividade de segurados, com especial atenção ao equilíbrio econômico-financeiro das operadoras, razão pela qual existem normas próprias a regular essas empresas que, naturalmente, não se inserem nas mesmas regras do Sistema Único de Saúde. O próprio fato de o d. Juízo de origem ter utilizado 2 (dois) tópicos distintos, no dispositivo da sentença, para deferir o sequenciamento do exoma e a cirurgia de gastrotomia já demonstram que não se trata de requerimentos conexos, objeto do pedido inicial. Assim, na minha concepção, resta nítido que a solicitação do procedimento cirúrgico, ainda que de grande relevância para a saúde da Autora, representa um aditamento do pedido autoral de origem, que versava apenas sobre exames diagnósticos complementares. .... Consta nos autos que o mandado de citação da Ré foi expedido em 3/7/2020 (ID 22987903). Em 13/7/2020, a Unimed Seguros Saúde S/A compareceu no feito (ID 22989510). Logo, uma vez que a petição sobre a autorização judicial da Gastrotomia foi apresentada em 21/9/2020 (ID 22989537), isto é, após a citação da parte Ré, o aditamento do pedido inicial, pela Autora, dependia de consentimento da Requerida, o que não ocorreu. Por consequência, o pleito da criança – ainda que legítimo, dada a importância do tratamento cirúrgico – exige a propositura de uma nova ação judicial, cuja instrução probatória seja examinada sob a ótica desse procedimento em particular. Nesse contexto, o deferimento da solicitação pelo d. Juízo a quo no bojo da presente demanda, inclusive com a aplicação de multa cominatória em desfavor da Requerida/Apelante pelo suposto descumprimento da autorização da cirurgia no prazo concedido pelo Judiciário, é indevido. Assim, devem ser reformados os tópicos “b” e “d” constantes no dispositivo da r. sentença recorrida, para extinguir a condenação ao custeio do procedimento cirúrgico e a aplicação da multa cominatória em desfavor da Ré/Apelante. Da mesma forma, comprovado que a ordem judicial foi suficiente, na origem, para que o sequenciamento completo do exoma fosse autorizado poucos dias após o deferimento da tutela de urgência, sem maiores impactos na condição clínica ou no estado geral de saúde da Requerente, inexistem danos morais no caso em apreço. Ressalto que a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. Portanto, para a reparação, não basta apenas o dissabor do segurado de, em um momento de enfermidade, precisar mover a ação judicial para obter o deferimento do tratamento necessitado, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. Logo, no caso em exame, não há lesão ao direito à saúde, tampouco a quaisquer outros atributos da personalidade da Autora, razão pela qual deve ser excluída a condenação da Ré/Apelante ao pagamento de danos morais. (ID 28725647). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao aludido dissenso pretoriano, pois “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023